Tribunal: TJDFT
Processo: 0040891-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040891-69.2015.8.07.0001 RECORRENTE: T. M. S. A. RECORRIDO: LAF-EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão indenizatória dos danos causados nas relações consumeristas prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do conhecimento do dano e de sua autoria. 2. Para caracterização da responsabilidade civil objetiva necessária a demonstração de três requisitos: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. 3. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo. 4. Demonstrado, na hipótese, o excesso no valor da fixação da indenização por danos morais, impõe a sua redução. 5. Versando o caso sobre responsabilidade contratual, contam-se os juros de mora desde a Citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 184, 927 e 944, todos do Código Civil, sob o argumento de que o valor arbitrado, para fins de indenização pelos danos morais, não guarda consonância com a gravidade e extensão do sofrimento a que foi submetido em decorrência da conduta – erro médico – do ora recorrido. Prossegue asseverando que o quantum estabelecido é irrisório, e não serve como medida pedagógica apta a prevenir a repetição do comportamento ilícito. Ao final, pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID. 19001325 - Pág. 2), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944 do CC. Isso porque a conclusão da turma julgadora acerca em relação ao quantum indenizatório, foi a seguinte, verbis: “Não se questiona o enorme sofrimento provocado ao autor pela conduta dos réus, sofrimento este, imagino, ainda mais agravado em razão de sua tenra idade, na ocasião dos fatos. Não obstante, ainda assim, entendo que a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) arbitrada da r. Sentença, com a devida vênia, mostra-se exagerada, devendo ser reduzida, sob pena de enriquecimento ilícito. Por tais fatos, em atenção às particularidades do caso, reduzo o valor da condenação para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por melhor se enquadrar nos parâmetros utilizados para o seu arbitramento.” (ID 32389771 - Pág. 4). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, no que tange ao quantum indenizatório, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o montante estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, de maneira que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1880329/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029